Tribunal: TJPA
Processo: 0800523-41.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800523-41.2021.8.14.0013

APELANTE: CLEYDSON WESLEM LUZ DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
DECOTE
DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO E DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. A jurisprudência da Corte Suprema, inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal.
Precedentes do STF.

2. C
ausa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP que
restou comprovada nos autos por meio da prova oral colhida durante a instrução criminal, ainda que a arma de fogo apreendia não tenha sido periciada. Precedente do STJ. Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido, porém, de ofício,
redimensionada a pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao recurso,
porém, de ofício, redimensionar a pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CLEYDSON WESLEM LUZ DE LIMA
, termo no ID – 9454085, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema (ID – 9454084), que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I,
do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 9454098), requer
o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, a partir da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional, e, ainda, o decote
da majorante do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões (ID – 9454107), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 9522684, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
as partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 9454020) o seguinte:

“Extrai-se do APFD que no dia 26 de março de 2021, por volta das 08:40 horas, nas proximidades do Distrito de Tauarí, zona rural de Capanema/PA,
o denunciado CLEYDSON WESLEM DE LIMA e um comparsa conhecido pelo alcunha “DONALD”, agindo em unidade de desígnios, abordaram a vítima Varlena da Silva Costa, nas proximidades do “Ramal do Segredo”, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe um celular da marca samsung, um relógio da marca Lince e uma motocicleta HONDA POP, oportunidade em que, após tomar a posse do veículo, empreenderam fuga pelo “Ramal do Malacaxeta
".

Em sede policial, a vítima informou que motocicleta pertence à seu marido e que, no dia dos fatos, estava indo a um posto de saúde no Distrito de Tauarí quando, ao realizar uma curva durante o trajeto, foi abordada por dois sujeitos, que estavam à pé nas proximidades do “Ramal do Segredo”, e, armados com uma arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram-lhe a entrega de seus pertences.

Temendo por sua integridade física, não restou alternativa à vítima senão entregar o celular, o relógio e a motocicleta aos assaltantes.

Todavia,
após a consumação do crime, Varlena acionou a empresa de rastreamento da motocicleta, o que permitiu a localização do veículo e a consequente prisão em flagrante do denunciado
.

Além do mais,
a vítima reconheceu Cleydson Weslem de Lima como sendo a pessoa que estava portando a arma de fogo durante o assalto, em razão de o mesmo possuir uma tatuagem de águia no pescoço
.

A Polícia Militar foi acionada e, empreendendo diligências, conseguiu localizar os suspeitos no Km 09 da Rodovia BR 308, os quais, ao perceberem a aproximação dos policiais, abandonaram a motocicleta e fugiram em direção a um matagal.

Logo assim,
a guarnição adentrou no matagal e conseguiu prender Cleyson, que ainda estava com a posse da arma de fogo e dos objetos da vítima (um relógio Lince e um celular Samsung)
.

O denunciado foi preso em flagrante, mas o seu comparsa não foi localizado
.

O instrumento (arma de fogo) e os objetos do crime (relógio, celular e motocicleta) foram apreendidos e, juntamente com Cleydson, foram

encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, para a realização dos procedimentos de praxe.

As testemunhas oculares em uníssono confirmaram a narrativa dos fatos
.

Perante a autoridade policial, o denunciado Cleydson Weslem de Lima negou a autoria delitiva afirmando que o seu comparsa “Donald” agiu sozinho, sendo ele o responsável por portar a arma de fogo e anunciar o assalto.”
(grifo nosso)

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I,
do CP, e,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se ao imediato exame da irresignação acerca da dosimetria penal, a saber:

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
entendeu ser desfavorável ao recorrente o vetor CULPABILIDADE, contudo, além de não ter apresentado fundamentação idônea, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, o que, a meu ver, merece revisão, haja vista que a pena corporal está no mínimo legal e a sanção pecuniária em valor muito acima do mínimo.

Dessa forma, para que guarde proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta, DE OFÍCIO, reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa nesta primeira fase dosimétrica.

Na segunda etapa do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, contudo, deixo de aplicá-la, por força do disposto na Súmula 231
[1]
, do STJ, pois tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, daí porque
não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal
, como pretende a defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

2 - DECOTE
DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Improcedente
, na medida em que, muito embora a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa pelos agentes não tenha sido periciada, a prova oral colhida em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, comprovou plenamente a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP.

Durante a instrução criminal, a vítima VARLENA DA SILVA COSTA declarou que o réu era quem portava a arma de fogo durante a ação delituosa e foi o responsável por ameaçá-la e subtrair os seus pertences pessoais, o que foi corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais JON ELDER PEREIRA TELES, ANDSON LEHONNY PEREIRA OLIVEIRA e DIEGO MOTA MARQUES, harmônicos e congruentes entre si.

Repisa-se que, ainda que a arma de fogo apreendida em poder do apelante não tenha sido periciada, o seu efetivo emprego restou evidenciado nos autos por meio dos referidos depoimentos judiciais e foi devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da aludida majorante.

Nesse diapasão:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A Terceira Seção desta Corte
, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS,
firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.977.079/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Tal entendimento, inclusive, restou sumulado por esse E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
SÚMULA Nº 14
:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Ressalte-se que o juízo de piso reconheceu as
causas de aumento referentes
ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, porém, utilizando de sua discricionariedade, aplicou tão somente a segunda na dosimetria da pena, o que, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, preservo.

Assim sendo,
por ocasião da terceira etapa da dosimetria, aplicando a fração de 2/3 (dois terços) pela majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP,
mantenho a pena definitiva corporal do recorrente em 0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e, de ofício, redimensiono a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício, redimensiono a pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

[1]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 07/02/2024